Tribunal: TJDFT
Processo: 0750246-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em demanda de família, por ausência de demonstração idônea da incapacidade financeira do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, passível de afastamento quando os elementos constantes dos autos indicam capacidade econômica para suportar as despesas processuais sem comprometer a subsistência.
4. No caso concreto, contracheque antigo, alegações genéricas de desemprego e extrato bancário isolado não comprovam a insuficiência de recursos; ao revés, revelam quadro probatório frágil e inconclusivo.
5. Empréstimos e endividamento voluntário não afastam, por si, a capacidade contributiva.
6. Compete ao magistrado, motivadamente, aferir a necessidade do benefício, sendo legítimo o indeferimento quando ausentes comprovações mínimas da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa que cede diante de elementos concretos em sentido contrário. 2. Dívidas e empréstimos voluntariamente contraídos, por si sós, não evidenciam hipossuficiência.”